Tribunal: TCU
Processo: 009.520/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Ministério Público Federal, em favor do Sr. Paulo Rogerio dos Santos Pinto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Paulo Rogerio dos Santos Pinto, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério Público Federal que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.3.4. proceda à absorção dos "quintos" incorporados ilegalmente pelo reajuste concedido por meio da Lei 14.524/2023, que reajustou a remuneração das carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Ministério Público da União, em 6% (seis por cento), a partir de fevereiro de 2023; 9.4. à AudPessoal, para que verifique se a situação constatada no presente processo, qual seja, a ausência de absorção dos "quintos" incorporados ilegalmente, e que deveriam ter sido convertidos em "parcela compensatória", pelo reajuste concedido por meio da Lei 14.524/2023, persiste em relação a outros servidores vinculados ao órgão jurisdicionado, adotando-se as providências que entender cabíveis; e 9.5. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, motivada pela ausência de absorção dos "quintos" incorporados ilegalmente, os efeitos do título de inatividade, depois de devidamente corrigido, poderão subsistir, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro.